Tribunal: TJMT
Processo: 1000773-43.2023.8.11.0033
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000773-43.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAX PEREIRA VIEIRA - CPF: 075.331.501-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL CASTELLA CARDOSO - CPF: 034.508.431-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA MATOS BRITO - CPF: 045.292.221-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA SILVA CORTES - CPF: 005.174.771-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JUNIOR - CPF: 050.993.871-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA PEREIRA - CPF: 733.404.211-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – DISPENSA DE DROGAS EM VIA PÚBLICA – FUNDADAS RAZÕES – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PROVAS LÍCITAS –
MÉRITO -
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – ATOS DE COMÉRCIO EM APLICATIVO DE MENSAGENS – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 E ARESTOS DO TJMT – FRAÇÃO DO TRÁFICO – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO REDUTORA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – JULGADO DO STJ – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NÃO COMPROVADO – MAJORANTE AFASTADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

O c. STF firmou recente entendimento de que não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as
buscas
realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta antecedente do apelante, que despejou drogas ao avistar a viatura policial (HC 230.232)

O c. STJ considerou lícita a busca pessoal
“quando o acusado é avistado pelos policiais e vem a dispensar drogas que estavam na sua posse, presente está a justa causa que viabiliza a busca pessoal e a consequente busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial”
(AgRg no HC n. 750.295/RS).

“A fundada suspeita da ocorrência do crime de tráfico de
drogas
autoriza a revista pessoal e o ingresso dos policiais militares no domicílio, tendo em conta que o estado de flagrância é exceção legal prevista constitucionalmente (artigo 5º, XI, CF).”
(TJMT, N.U 0015411-64.2018.8.11.0004)

As declarações coerentes dos policiais, reforçadas pelas apreensões de maconha e cocaína após o paciente dispensá-la em via pública, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais “manter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

A mera alegação [do apelante] de que os entorpecentes não lhe pertenciam e não os teria descartado, dissociada de quaisquer provas, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042; N.U 1001275-11.2021.8.11.0046).

O apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

A forma de acondicionamento da maconha e cocaína - 9 (nove) porções individuais em pino e trouxinhas embaladas em plástico filme - constitui indicativo de venda difusa, visto que o fracionamento “
em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br - acesso em: 20.4.2021).

A quantidade de entorpecentes apreendidos 2,30g (duas gramas e trinta centigramas) de cocaína e 7,28g (sete gramas e vinte e oito centrigramas) não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque se revela ínfima, segundo interpretação do c. STJ (AgRg no HC n. 815.914/RS), que mensura em quilogramas.

“ Não tendo sido apreendida na hipótese quantidade de substância ilícita que demonstre reprovabilidade superior àquela inerente ao delito de tráfico de drogas, e não tendo sido indicadas outras circunstâncias aptas a ensejar a modulação da minorante, deve incidir o redutor no grau máximo de 2/3”
(AgRg nos EDcl no HC n. 771.741/SP).

Se não está demonstrado que a prática do tráfico de drogas, pelo qual foi condenado o apelante, envolveu ou visava atingir o referido adolescente, afigura-se inaplicável a majorante (TJMT, AP N.U 0003298-34.2016.8.11.0009).

Recurso conhecido e provido parcialmente para readequar as penas do apelante em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com substituição por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1000773-43.2023.8.11.0033 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

APELANTE(S): MAX PEREIRA VIEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por MAX PEREIRA VIEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos de ação penal (PJE nº 1000773-43.2023.8.11.0033), que o condenou por tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente, a 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33, caput, e art. 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006 (ID 182896222).

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca pessoal sem que houvesse
“fundada suspeita da prática de crime, imprescindível para a medida invasiva”
. No mérito, sustenta que: 1) as provas não seriam suficientes para condenação; 2) faria jus
“à fração máxima do tráfico privilegiado”
; 3)
“o juízo já reconheceu que YURI não possui qualquer envolvimento com os fatos, razão pela qual, deve ser afastada a causa de aumento”
do tráfico praticado com envolvimento de adolescente.

Requer provimento para que seja declarada nula as provas decorrentes da busca pessoal e, por conseguinte, a absolvição. Subsidiariamente, redimensionada a pena (ID 182896239).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 182896239).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso por entender que
“[...]o amplo conjunto probatório revela que o recorrente realmente praticou o delito pelo qual foi condenado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 188800159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita
ilegalidade das provas decorrentes da busca pessoal sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos agentes policiais Gabriel Castella Cardoso e Adailson Gonçalo Rodrigues Ferreira que em rondas ostensivas no bairro Arco Íris, dois indivíduos ao avistar a viatura policial dispensaram “objetos” ao solo, motivando a busca pessoal. Ato contínuo, localizaram, no bolso do apelante, R$ 42,00 (quarenta e dois reais) e, ao retornarem no local, encontraram 4 (quatro) pinos de cocaína e 5 (cinco) porções de maconha, em trouxinhas.

No total, foram apreendidas, no solo, 2,30g (duas gramas e trinta centigramas) de cocaína e 7,28g (sete gramas e vinte e oito centrigramas) de maconha, e R$ 42,00 (quarenta e dois reais) sem origem lícita comprovada, no bolso do apelante.

Note-se que a abordagem foi motivada após o apelante arremessar, em via pública, porções de entorpecentes ao avistar viatura policial.

A busca pessoal realizada em via pública ocorreu em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 2º, e 244), cuja execução independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que a pessoa oculta consigo objetos ilícitos, o que ocorre, por corolário lógico, após jogar porções de drogas em via pública.

Frise-se que o c. STF firmou recente entendimento de que não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as
buscas
realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta antecedente do apelante, que despejou drogas ao avistar a viatura policial (HC 230.232 – Relator: Min. André Mendonça – 9.10.2023)

No mesmo sentido, o c. STJ considerou lícita a busca pessoal
“quando o acusado é avistado pelos policiais e vem a dispensar drogas que estavam na sua posse, presente está a justa causa que viabiliza a busca pessoal e a consequente busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial”
(AgRg no HC n. 750.295/RS, Relator: Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado – 15.12.2023).

Anote-se julgado deste e TJMT:

“A fundada suspeita da ocorrência do crime de tráfico de
drogas
autoriza a revista pessoal e o ingresso dos policiais militares no domicílio, tendo em conta que o estado de flagrância é exceção legal prevista constitucionalmente (artigo 5º, XI, CF).”
(N.U 0015411-64.2018.8.11.0004, Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira – 19.12.2023)

Portanto, não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“no dia 28 de fevereiro de 2023, por volta das 20h00, MAX PEREIRA VIEIRA, em companhia do adolescente Yuri Gabriel Gomes Steinbach, guardava e trazia consigo porções análogas à maconha e à pasta base de cocaína, assim como as adquiriu em data anterior e as expôs à venda e as forneceu, há considerável período, aos usuários de droga desta cidade, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

[...]

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia MAX PEREIRA VIEIRA pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 29 do Código Penal. Outrossim, requer seja recebida a presente denúncia e instaurado o devido processo legal, pelo rito legal, citandose o denunciado para responder às acusações por escrito, designando-se em seguida audiência de instrução e julgamento com as oitivas das testemunhas abaixo arrolada, prosseguindo-se nos demais termos do processo até final julgamento.”
(Luiz Eduardo Martins Jacob Filho, promotor de Justiça – ID 182899749).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal em sentença oral e dosou as penas nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR o réu MAX PEREIRA VIEIRA, qualificado(a/s) nos autos, pela prática do(s) crime(s) de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei Federal n° 11.343 de 2006], com a causa de aumento de o crime envolver ou visar a atingir adolescente Yuri Gabriel Gomes Steinbach [art. 40, inciso VI, da Lei Federal n° 11.343 de 2006]; [...]

Tratando-se de crime de tráfico de drogas, devem ser consideradas, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), a natureza e a quantidade do entorpecente e a personalidade e a conduta social do agente, em cumprimento ao artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. A culpabilidade, juízo de reprovação social que o crime e o seu autor merecem, não transborda do normal, uma vez que o dolo do réu não ultrapassou os limites da norma penal incriminadora. Os antecedentes criminais não são maculados e nada foi apurado quanto a sua conduta social.

Nada foi apurado a respeito da personalidade do(a) ré(u) que recomendem majoração da pena base. No que toca aos motivos do crime (lucro fácil), tal circunstância não pode ser valorada negativamente, porquanto inerente à espécie delitiva. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa. As circunstâncias e consequências do crime, na hipótese dos crimes de tráfico, dizem respeito, de um lado, com a natureza e a quantidade de droga apreendida com o(a) ré(u), e, de outro lado, com as condições de tempo, modo e lugar em que praticado a infração penal e ao mal dele decorrente. Nesse particular, constata-se que o réu foi preso em flagrante, na companhia de menor de idade, em via pública, logo após descartar 04 unidades de substância análoga a cocaína, acondicionadas em pinos transparente, e 05 unidades de substância análoga a maconha, acondicionadas em papel filme, tal como consta no auto de apreensão [Id. 116408169] e laudo definitivo da substância entorpecente nº 545.3.10.9937.2023.108837-A01 [Id. 116409293].

Com efeito, importante frisar que o envolvimento do menor de idade Yuri Gabriel Gomes Steinbach na prática delitiva será ponderado na terceira fase do cálculo penal.

Logo, não se reveste a traficância de gravidade excepcional. Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto haver preponderância das favoráveis, devendo, portanto, a pena base ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, reclusão, de 05 (cinco) anos e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. 3.2

Segunda Fase [circunstâncias atenuantes e agravantes, arts. 61 usque 67, CP]: Encontra-se presente a atenuante da menoridade [art. 65, I, CP], visto que réu, na data do cometimento dos crimes, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, contudo, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de valora-la e aplicá-la, em observância à Súmula 231 do STJ [“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”], razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada. Inexistem circunstâncias agravantes.

3ª Fase (causas de diminuição e de aumento de pena): Encontra-se presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, pois o réu é primário, de bons antecedentes, nada tendo sido apurado neste caderno processual de que se dedique a atividades criminosas, tampouco integre organização criminosa, razão pela qual diminuo a pena anteriormente dosada em 1/3 (um terço), razão pela qual resta a pena dosada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Presente, outrossim, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Federal n° 11.343/2006, por ter envolvido no tráfico, o adolescente YURI GABRIEL GOMES STEINBACH, aumento, por isso, a pena em 1/3 (um terço), resultando a pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) dias-multa.

Portanto, fica o réu MAX PEREIRA VIEIRA definitivamente condenado pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 04 (QUATRO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 444 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO) DIAS-MULTA, estes no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, monetariamente corrigido, considerada a situação econômica do réu. IV. Regime de Pena: 4. Deverá o réu cumprir a pena inicialmente em regime semiaberto, em razão do quanto prescrito no artigo 33, § 2º, alínea “b” e § 3º, do Código Penal, bem como em observância ao § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal.”
(Bruno Cesar Singulani Franca, juiz de Direito – ID 182896222)

Dito isso, vejamos.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 182899709), Laudo Pericial Preliminar de Constatação (ID. 182899717) e Laudo pericial nº 545.3.10.9937.2023.108837-A01 (ID 182899733), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Gabriel Castella Cardoso, policial militar (ID. 182899710), Adailson Gonçalo Rodrigues Ferreira, investigador de Polícia (ID. 182899711), Yuri Gabriel Gomes Steinbach, adolescente (ID 182899712), e interrogada o apelante MAX PEREIRA VIEIRA (ID 182899714).

Na fase judicial, colheram-se os depoimentos das testemunhas Gabriel Castella Cardoso, Nivaldo Evangelista da Costa Júnior, Raphael Guerra Pereira, e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 182896224).

Pois bem.

Os agentes policiais [Nivaldo Evangelista da Costa Junior, Gabriel Castella Cardoso e Adailson Gonçalo Rodrigues Ferreira] responsáveis pelo flagrante descreveram, de forma coesa, a apreensão de 2,30g (duas gramas e trinta centigramas) de cocaína e 7,28g (sete gramas e vinte e oito centrigramas) de maconha, e R$ 42,00 (quarenta e dois reais)
em espécie
.

As narrativas dos referidos policiais são convergentes no sentido de que: 1) no dia 28.2.2023, por volta das 20h00, em rondas ostensivas no bairro Arco Íris, visualizaram dois indivíduos trafegando pela rua dos Pequis; 2) ao avistar a viatura policial, o
“maior de idade”
(apelante) dispensou “objetos” ao solo, notando, inclusive
“que eram de cor branca semelhante a cocaína”
; 3) procederam a busca pessoal e localizaram, no bolso do apelante, R$ 42,00 (quarenta e dois reais); 4) ao retornarem no local, encontraram 4 (quatro) pinos de cocaína e 5 (cinco) porções de maconha.

As declarações coerentes dos policiais [militar e civil], reforçadas pelas apreensões de maconha e cocaína após o paciente dispensá-la em via pública, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais “manter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

Noutro giro,
“os indicativos de que o apelante de fato cometeu o ilícito penal, tem-se o relatório policial nº 2023.13.30972 (Id. 116409295), no qual consta que o recorrente Max, há considerável tempo, praticava o tráfico de drogas na urbe, porquanto em conversa pelo aplicativo de mensagens Facebook Messenger o acusado cobra uma dívida da venda de “pó” (gíria comumente utilizada para se referir à cocaína), exigindo “rex” (dinheiro) de um indivíduo chamado Luiz Felipe”
, como destacado pelo órgão ministerial de primeiro grua (Bruno Franco Silvestrin, promotor de Justiça – ID. 182896243)

Atente-se que a mera alegação [do apelante] de que os entorpecentes não lhe pertenciam e não os teria descartado, dissociada de quaisquer provas, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019). E mais: (N.U 1001275-11.2021.8.11.0046, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal – 4.8.2023).

Na essência, o apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

A forma de acondicionamento da maconha e cocaína - 9 (nove) porções individuais em pino e trouxinhas embaladas em plástico filme - constitui indicativo de venda difusa, visto que o fracionamento
“em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 20.4.2021).

Nesse contexto fático-probatório, existem provas suficientes da traficância.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
.” (AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Portanto, a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes.

Em seu turno, reconhecida a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), a pena foi conservada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, visto que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, o juiz da causa reconheceu a minorante do tráfico privilegiado e aplicou a fração de 1/6 (um sexto) porém, sem fundamentação concreta.

No caso, o
“réu é primário, de bons antecedentes, nada tendo sido apurado neste caderno processual de que se dedique a atividades criminosas, tampouco integre organização criminosa”
, como pontuado pelo próprio Juízo.

A quantidade de entorpecentes apreendidos 2,30g (duas gramas e trinta centigramas) de cocaína e 7,28g (sete gramas e vinte e oito centrigramas) não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque se revela ínfima, segundo interpretação do c. STJ (AgRg no HC n. 815.914/RS, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.9.2023), que mensura em quilogramas.

Nesse quadro, elege-se a fração máxima para a minorante [2/3] do tráfico privilegiado, conforme entendimento do c. STJ:

“ Não tendo sido apreendida na hipótese quantidade de substância ilícita que demonstre reprovabilidade superior àquela inerente ao delito de tráfico de drogas, e não tendo sido indicadas outras circunstâncias aptas a ensejar a modulação da minorante, deve incidir o redutor no grau máximo de 2/3”
(AgRg nos EDcl no HC n. 771.741/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz – 26.6.2023).

Logo, redimensiona-se a pena a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Por outro lado, o juiz da causa reconheceu a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343, por entender que o adolescente Yuri Gabriel Gomes Steinbach estava envolvido na venda de drogas.

Ocorre que os policiais que realizaram a apreensão das drogas, foram enfáticos ao indicar
“o maior de idade”
[MAX PEREIRA VIEIRA] como responsável por se desfazer dos entorpecentes após notar a aproximação da guarnição militar.

Não bastasse, Yuri Gabriel Gomes Steinbach foi absolvido na ação socioeducativa (PJE Nº 1000574-21.2023.8.11.0033), cuja sentença foi confirmada por esta e. Câmara nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÃO EM AÇÃO SOCIOEDUCATIVA - ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO MINISTERIAL - SUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO - DÚVIDA SOBRE A TRAFICÂNCIA – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES – ATO DE TRAFICÂNCIA NÃO PRESENCIADO –PROVAS INSUFICIENTES – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA - JULGADO DO TJMG – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Nada neste feito foi produzido a indicar a traficância e ser ele integrante de organização criminosa. Os indícios e suspeitas, não são o bastante para a procedência da representação
” (Sentença de improcedência - ID 167329586).

Se as provas constantes dos autos deixam dúvidas quanto à participação dos acusados na prática dos atos infracionais, preserva-se a sentença em que se julgou improcedente a representação.”
(TJMG, Ap 1.0514.19.003984-2/001)”

No caso, não resultou demonstrada a prática do tráfico de drogas, pelo qual foi condenado o apelante, envolveu ou visava atingir o referido adolescente, a impossibilitar a aplicação da majorante (TJMT, AP N.U 0003298-34.2016.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 19.8.2019).

Na mesma linha, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Somente é aplicável a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n° 11.343/2006, se cabalmente comprovado nos autos que a prática do Tráfico envolveu ou visava atingir criança ou adolescente ou, a quem tenha por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Inadmissível, pois, a incidência da causa de aumento se, ainda que o adolescente encontrado no local onde foram apreendidas das drogas [...], inexiste prova do seu envolvimento, no crime praticado pelos Apelantes.”
(TJMT, AP NU 0016937-67.2017.8.11.0015 - Segunda Câmara Criminal -10.7.2019)

Afastada a causa de aumento [envolvimento de adolescente], totaliza-se a pena definitiva do apelante em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no regime aberto, substituída a sanção corporal por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44s).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Considerando a quantidade de entorpecente apreendida, a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, a primariedade do Réu, bem como o quantum de pena corporal imposta, cabíveis a fixação do regime inicial aberto e a substituição da sanção corporal por reprimendas restritivas de direitos.”
(AgRg no AREsp nº 2.387.186/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 11.9.2023)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com substituição por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024